Tribunal: TJPA
Processo: 0813675-80.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813675-80.2021.8.14.0006

APELANTE: CLINICA DENTARIA BELEM S/S LTDA

APELADO: JOSE ODIR BASTOS DE DEUS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PROFERIDA À REVELIA. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização ajuizada por consumidor que alega não ter recebido tratamento odontológico contratado, mesmo após o pagamento integral de R$ 5.746,00. Sentença de procedência que condena a clínica ré ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a regularidade da sentença proferida à revelia, com base no art. 344 do CPC;

(ii) avaliar a existência de defeito na prestação de serviços odontológicos pela parte ré;

(iii) definir a ocorrência e extensão dos danos materiais e morais suportados pelo autor;

(iv) examinar a admissibilidade da juntada de documentos na fase recursal e o pedido de reabertura da fase probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contestação e de manifestação posterior ensejou a decretação da revelia, com presunção de veracidade das alegações autorais.

4. A responsabilidade da clínica odontológica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não foi demonstrada causa excludente de responsabilidade.

5. A juntada de documentos em sede recursal sem justo motivo não é admissível, por contrariar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da preclusão consumativa.

6. Mantêm-se os valores arbitrados a título de danos materiais (R$ 5.746,00) e morais (R$ 10.000,00), por estarem em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"É válida a sentença proferida à revelia quando regularmente citada a parte ré e ausente justificativa para ausência de defesa."

"Não se admite a juntada de documentos na fase recursal sem demonstração de justo impedimento."

"A ausência de prestação de serviço contratado configura defeito de serviço, ensejando reparação por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, 434, 435; CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0813675-80.2021.8.14.0006, sendo Recorrente: CLÍNICA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS VER-O-PESO TERREO LTDA e Recorrido: JOSÉ ODIR BASTOS DE DEUS;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLÍNICA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS VER-O-PESO TERREO LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JOSÉ ODIR BASTOS DE DEUS.

A sentença recorrida, lançada sob o Id nº 21555410, julgou totalmente procedente a demanda autoral, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.746,00 (cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, também corrigido pelo IPCA, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id nº 21555411), a parte apelante sustenta:

(i) ausência de provas suficientes que demonstrem falha na prestação do serviço;

(ii) aplicação indevida dos efeitos da revelia e preclusão de oportunidade para manifestação;

(iii) inexistência de vício no serviço que justifique a condenação, dada a natureza de obrigação de meio da atividade odontológica;

(iv) impugnação à quantificação dos danos materiais e morais, reputando-a desproporcional, requerendo, sucessivamente, minoração dos valores ou improcedência dos pedidos autorais.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reduzir os valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

Em contrarrazões apresentadas sob Id nº 21555474, o apelado sustenta:

(i) a regularidade do processo com aplicação legítima dos efeitos da revelia, diante da ausência de contestação e da inércia processual da ré;

(ii) comprovação dos danos materiais com os comprovantes de pagamento de R$ 5.746,00;

(iii) configuração de danos morais, em razão da humilhação vivenciada pelo autor que permanece sem dentes mesmo após o pagamento pelo tratamento;

(iv) adequação da sentença aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à jurisprudência sobre a matéria.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância refere-se:

(i) à validade da sentença proferida à revelia;

(ii) à ocorrência de vício na prestação de serviços odontológicos;

(iii) à caracterização e quantificação dos danos materiais e morais.

Consoante consta dos autos, a parte requerida foi devidamente citada

e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, conforme certidão de Id nº 21555400. Em consequência, foi decretada a revelia (Id nº 21555401), incidindo o disposto no art. 344 do CPC, segundo o qual, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 345 do CPC, os efeitos materiais da revelia são aplicáveis, mormente no que tange à veracidade dos fatos alegados na exordial, notadamente quanto à ausência da prestação de serviço e aos danos experimentados pelo autor.

O autor comprovou o pagamento de R$ 5.746,00 à requerida a título de tratamento odontológico, restando presumido, por força da revelia, que o serviço contratado não foi realizado. Ademais, a ré, embora tenha recorrido, não produziu prova cabal de que os serviços foram adequadamente prestados.

A responsabilidade objetiva das clínicas odontológicas, como prestadoras de serviços, decorre do art. 14 do CDC. Em que pese a obrigação do cirurgião-dentista ser, em regra, de meio (art. 14, §4º, do CDC), a responsabilidade da clínica, enquanto fornecedora do serviço, subsiste de forma objetiva, sendo afastada apenas mediante prova de inexistência do defeito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro — o que não se verificou no caso.

Comprovados os pagamentos realizados, cuja contraprestação não foi devidamente entregue, impõe-se o dever de restituição. O valor de R$ 5.746,00 corresponde aos danos materiais experimentados pelo autor, devidamente reconhecidos na sentença, e deve ser mantido.

A ausência de dentes, resultante do inadimplemento da ré, implica evidente violação à dignidade do autor, que ficou privado de convívio social e laborativo em condições mínimas de autoestima.

A quantificação dos danos morais deve obedecer aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e dupla função — compensatória e pedagógica. Assim, o montante de R$ 10.000,00 revela-se compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos e deve ser mantido.

Verifica-se que a parte apelante, em sede de razões recursais, anexou documentos consistentes em orçamentos, exames e ficha clínica, com o objetivo de comprovar que os procedimentos odontológicos contratados pelo recorrido teriam sido efetivamente realizados. Contudo, referida documentação não foi apresentada oportunamente na instância de origem, tendo a parte demandada permanecido inerte mesmo após devidamente citada, o que ensejou a decretação da revelia.

Ainda que a parte recorrente alegue que os documentos visam elidir a presunção de veracidade decorrente da revelia, é certo que não se pode admitir a juntada tardia de provas em sede recursal sem a devida demonstração de justo impedimento ou da ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais previstas no artigo 435 do CPC, o que não foi sequer alegado.

O Código de Processo Civil é expresso ao dispor que:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos."

No caso em exame, os documentos não são novos tampouco visam rebater prova superveniente. Tratam-se, na realidade, de elementos que já estavam à disposição da parte desde o início da demanda, e que deveriam ter sido trazidos aos autos na fase própria, conforme preceitua o art. 434 do CPC.

Além disso, a apelante não apresentou qualquer manifestação em primeiro grau, convalidando os efeitos da revelia e da preclusão consumativa do direito de produzir provas em juízo.

Portanto, não é admissível o acolhimento da documentação colacionada apenas em sede recursal, uma vez que não foi objeto de contraditório e tampouco de análise técnica pelo juízo de primeiro grau, sob pena de flagrante ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, também rejeita-se a pretensão da parte apelante quanto à reabertura da fase probatória para realização de perícia, haja vista sua inércia em primeira instância, circunstância que também atrai a incidência do princípio da preclusão consumativa (art. 223 do CPC).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026